Tribunal: TJDFT
Processo: 0736472-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. CONFISSÃO QUALIFICADA.

1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.

2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando comprovado que a subtração do bem foi cometida mediante grave ameaça consistente em simulação de uso de arma de fogo.

3. Se a confissão do réu, ainda que qualificada, serviu como mais um argumento para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida. Todavia, fixada a pena no mínimo legal, não há como reduzi-la na segunda fase da individualização da pena (súmula 231 do e. STJ).

4. Apelação conhecida e provida em parte.